Tribunal: TJMT
Processo: 1028086-10.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028086-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), AGILDO SARAIVA CORREIA - CPF: 596.086.252-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ÁREA INCORPORADA À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FEDERAL. DÚVIDA SOBRE POSSE OU DOMÍNIO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO LIMINAR DE PRADA. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA DIVERSA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública ambiental, impondo obrigações de fazer e não fazer relacionadas à área objeto de desmatamento. A decisão determinou o embargo da área, inscrição e validação do CAR, apresentação de PRADA, abstenção de novas intervenções e averbação da ação na matrícula do imóvel.

O Agravante sustenta que a área foi incorporada à RESEX Guariba-Roosevelt em 2015 e, desde então, não detém posse ou domínio sobre o imóvel, tendo apenas protocolizado CAR em 2014. Afirma que as obrigações impostas são materialmente impossíveis e que a área está sob gestão do Poder Público.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, alegando responsabilidade ambiental objetiva e propter rem, defendendo a validade das medidas liminares. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível impor liminarmente obrigações ambientais ao Agravante diante de dúvida substancial sobre sua posse ou domínio da área após a incorporação à RESEX Guariba-Roosevelt; e (ii) se é adequada a determinação de apresentação do PRADA em sede liminar; e (iii) se há erro quanto à identificação do imóvel e do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação revela que o único vínculo do Agravante com a área é o protocolo do CAR em 2014, anterior à integração da área à unidade de conservação federal. Há dúvida relevante sobre o exercício de posse no período do desmatamento (2019).

A imposição de obrigação liminar de apresentação de PRADA tem caráter satisfativo, o que a torna inadequada sem dilação probatória, conforme entendimento do próprio tribunal.

A decisão agravada indicou imóvel e auto de infração diversos daqueles constantes da inicial, o que compromete a validade da determinação de averbação.

As demais obrigações impostas dependem da comprovação da posse ou domínio pelo agravante, o que recomenda instrução probatória prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento: “1. A imposição liminar de obrigação ambiental deve ser precedida de prova mínima da posse ou domínio do imóvel. 2. A apresentação de PRADA não deve ser determinada em caráter liminar, diante de sua natureza satisfativa. 3. É inválida a averbação da ação em matrícula de imóvel distinto daquele objeto da ação.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2025; TJMT, AI 1010141-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

AGILDO SARAIVA CORREIA

contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000418-40.2025.8.11.0105, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência determinando:

“a) que a parte requerida se abstenha de explorar economicamente as áreas atingidas pelo desmatamento ilegal objeto da presente demanda, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

b) que a parte requerida promova a inscrição do imóvel rural junto ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), adotando as medidas necessárias para validação do CAR e apresentar Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) junto ao Programa de Regularização Ambiental – PRA no prazo de 90 (noventa) dias, assinando, em igual prazo os termos de compromissos ambientais;

c) que a parte requerida se abstenha de promover novas intervenções na vegetação nativa da propriedade rural descrita na inicial e mantenha todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

d) a expedição de ofício à ANOREG com determinação de averbação desta ação na matrícula do imóvel rural denominado FAZENDA LOTE 49, localizado na Zona Rural do Município de Colniza-MT, identificado no Auto de Infração n° 20033147, nos termos do art. 167, II, “12”, da Lei n. 6.015/1973 c/c. art. 109 do CPC;

e) que seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT) para que tome conhecimento dos termos desta decisão liminar, para acompanhamento e monitoramento do embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

FIXO multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento da presente ordem judicial, nos termos do art. 536, §1º, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil.”

O Agravante alega que a área, objeto da ação, foi integralmente incorporada à RESEX Guariba-Roosevelt, unidade de conservação federal sob gestão do ICMBio (art. 18 da Lei 9.985/2000), no ano de 2015, e desde então não detém posse, domínio ou ingerência sobre o território.

Afirma que protocolou seu Cadastro Ambiental Rural – CAR em 19/11/2014, e em 13/4/2015, com o Decreto Estadual n. 59, a área passou a integrar a Resex Guariba-Roosevelt, cuja a proteção, fiscalização e gestão da área passaram a ser atribuições do Poder Público.

Alega que sua única ligação com a área foi o protocolo do CAR-MT em 2014, antes de a área passar a integrar a reserva.

Alega que as obrigações impostas pela decisão são materialmente impossíveis, pois a averbação registral e apresentação de PRADA são incompatíveis com a natureza pública da área.

Aduz que no Geoportal da Secretaria de Estado de

Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT (https://geoportal.sema.mt.gov.br/), é possível verificar que a área correspondente ao Termo de Embargo n. 20044222

recai integralmente dentro dos limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada, e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Pleiteia a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Foi concedida a justiça gratuita e deferida a antecipação da tutela recursal. (Id 317539373).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id 330557371, aduzindo que a responsabilidade ambiental é objetiva, solidária e
propter rem,
recaindo sobre todo aquele que detenha ou tenha detido, ainda que transitoriamente, posse ou domínio do imóvel à época do dano. Alega que o CAR foi declarado pelo próprio agravante, vinculando-o diretamente ao imóvel e aos danos ambientais apurados por meio de relatórios técnicos e imagens de satélite.

Alega que a instituição posterior da RESEX não afasta a responsabilidade ambiental preexistente, tampouco comprova a suposta perda de vínculo jurídico com a área.

Rechaça a alegação de impossibilidade material de cumprimento das obrigações impostas pela decisão agravada, afirmando que não há prova de que o agravante não detém controle da área.

Defende o cabimento da obrigação de inscrição no CAR e apresentação do PRADA.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 335720881, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata
-se de Ação Civil Pública Ambiental, em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso alega que foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 53,86 hectares no ano de 2019 no imóvel FAZENDA MORRO ALTO, de responsabilidade do Agravante.

Os documentos que instruíram a inicial da Ação Civil Pública informam a detecção do desmatamento pelo uso de Sistema de Informações Geográficas e por meio do monitoramento por satélite.

O juízo de 1º Grau deferiu a medida liminar, determinando as obrigações de fazer e de não fazer.

Apesar de o Agravado, em contrarrazões, alegar que a responsabilidade ambiental recai sobre quem detenha ou tenha detido a posse ou domínio do imóvel na época do dano, e que a criação posterior da Reserva (RESEX) não afasta a responsabilidade preexistente, o caso em concreto evidencia dúvidas substanciais quanto à posse ou propriedade do Agravante no ano de 2019, quando ocorreu o suposto desmate.

Isso porque é incontroverso que a área, desde 2015, integra

a Resex Guariba-Roosevelt, de responsabilidade do Poder Público.

Ainda, é incontroverso que o Agravante havia protocolizado o CAR em 2014, antes do Decreto Estadual 59/2015.

Neste ponto, destaca-se que, em consulta ao PJE 1º Grau, constata-se de toda a documentação juntada com a inicial, que a única ligação entre o Agravante e a área, objeto do Auto de Infração, é exatamente o CAR protocolizado em 2014. Verifica-se que inicialmente o Inquérito Civil foi direcionado à pessoa de Ednardo Faustino de Carvalho, que apresentou defesa no âmbito do Inquérito Civil, aduzindo que possui três propriedades rurais, com respectivas matrículas, denominadas Fazenda Morro Alto, mas que são distintas da propriedade rural Fazenda Morro Alto.

Portanto, o único elo de ligação do Agravante com a área, objeto da autuação, foi a apresentação do CAR no ano de 2014.

Ainda, apesar de na decisão agravada ser mencionado desmatamento nos anos de 2008 a 2020, tanto o Auto de Infração quanto o Relatório Técnico que acompanham a inicial relatam desmate no período de 21/8/2019 a 20/9/2019.

Assim, a atribuição da conduta danosa ao Agravante, por mera fiscalização remota por monitoramento de satélite, deve ser corroborada por ampla instrução probatória de que, mesmo com a integração da área à Reserva pelo decreto estadual em 2015, o Agravante permaneceu na posse, pois este nega o exercício de posse desde então.

Além disso, no que se refere às determinações de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), primeiramente é preciso a comprovação de que o Agravante exerce posse sobre a área, como também este Tribunal possui entendimento de que tal imposição em caráter liminar não é adequada, diante da sua natureza satisfativa, devendo primeiramente ser oportunizado o exercício do contraditório. Confira-se:

“ (...)

3.

A apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) exige análise técnica aprofundada e não se mostra viável em sede de tutela provisória sem dilação probatória.

(...)

(N.U 1007134-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

“ (...)

4. A determinação liminar para elaboração e execução de PRADA ostenta natureza satisfativa, inadmitida pelo art. 300, § 3o, do CPC, conforme precedentes do próprio tribunal. 5. A indisponibilidade de bens pressupõe indícios de fraude ou de risco de ineficácia da futura prestação jurisdicional, inexistentes no caso concreto.

(N.U 1010141-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025

Quanto à averbação da ação na matrícula do imóvel rural denominado FAZENDA LOTE 49, localizado na Zona Rural do Município de Colniza-MT, identificado no Auto de Infração n° 20033147, trata-se de imóvel diverso daquele apontado na inicial.

A inicial tem por fundamento o suposto desmate na FAZENDA MORRO ALTO, objeto do Auto de Infração 20043305, Termo de Embargo n. 20044222, Relatório Técnico n.304/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020.

Portanto, além da impropriedade de se determinar providências para apresentação de PRADA, a decisão contém equívoco quanto ao imóvel e ao Auto de Infração que são objeto da ação.

No que se refere às demais determinações de obrigações de fazer e de não fazer, primeiramente deve ser apurado se o Agravante detém a posse do imóvel, diante do fato de a área, desde 2015, integrar a reserva de conservação federal.

Por tais razões, não se encontra presente a probabilidade do direito na Ação Civil Pública, havendo necessidade de instrução probatória, razão pela qual deve ser reformada a decisão.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada na inicial da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026